Tribunal: TJSP
Processo: 1003852-55.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de segurança. ICMS. Entidade de assistência social e utilidade pública, sem fins lucrativos. Fundação Antônio Prudente. Importação de equipamentos gerais que se destinam à utilização no ambiente hospitalar. Imunidade tributária (inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea c e § 4o, da Constituição Federal). Precedentes do STF e do TJSP. Sentença mantida. Reexame

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de segurança. ICMS. Entidade de assistência social e utilidade pública, sem fins lucrativos. Fundação Antônio Prudente. Importação de equipamentos gerais que se destinam à utilização no ambiente hospitalar. Imunidade tributária (inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea c e § 4o, da Constituição Federal). Precedentes do STF e do TJSP. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.